Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de paradigma de recurso repetitivo, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado não deve descuidar do disposto no art. 833, IV, do CPC, sendo absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".
2. Os honorários advocatícios de sucumbência, embora possuam natureza alimentar, não podem ser considerados prestação de alimentos, nos moldes arbitrados na Lei 5.478/68 e, portanto, não se amoldam à exceção prevista na lei processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.